Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das vítimas e da testemunha policial, que prendeu o réu em flagrante delito.
2. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.
3. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, § 4o, do CP).
4. Recurso parcialmente provido.